Tribunal: TJPA
Processo: 0814385-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814385-45.2022.8.14.0401

APELANTE: GEAN JORGE MORAES DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado tentado. dosimetria. reconhecimento parcial de exasperações indevidas. readequação da pena. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 14, II, do Código Penal), com imposição de pena definitiva de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da majorante do art. 157, § 2º, VII (uso de arma branca).

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime foram fundamentadas adequadamente para justificar o aumento da pena-base; (ii) saber se houve comprovação suficiente do uso de arma branca, a fim de manter a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

iii. razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos, notadamente a intimidação da vítima e de terceiros com arma branca em via pública, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração negativa dos antecedentes não se sustenta, pois a condenação invocada só transitou em julgado após os fatos analisados, sendo inaplicável segundo a Súmula 444 do STJ.

5. A utilização de arma branca foi comprovada por meio do depoimento da vítima, testemunhas e policiais militares, além da apreensão da faca, dispensando prova pericial. Jurisprudência do STJ consolidada nesse sentido.

6. Redimensionamento da pena fixada, com novo cálculo que afasta a circunstância indevida e mantém os demais parâmetros.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva do recorrente para 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, além de 11 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
1. "É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, desde que pautada em elementos concretos dos autos." 2. "A utilização de arma branca durante o crime de roubo pode ser reconhecida para fins de incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, desde que comprovada por meios de prova idôneos, independentemente de perícia."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1822435/DF; AgRg no REsp 1921664/PR; Súmula 444/STJ; AgRg no HC 922.955/SP; AgRg no HC 822.207/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEAN JORGE MORAES DE CARVALHO,
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, incisos II e VII, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
, à pena
de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa.

Narra a denúncia (ID 22284981)

“Consta do Inquérito inaugurado pelo flagrante nº 00005/2022.100570-1 que GEAN JORGE MORAES DE CARVALHO e EDJANE KELLY ALVES DE MATOS, incorreu na prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, em desfavor da vítima RENAN BATISTA ALENCAR.

Apurou-se que, no dia 14 de agosto de 2022, por volta de 17h15min, a vítima saiu do prédio onde reside, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 1870, no bairro do Marco, e partiu em direção ao supermercado Nazaré, localizado na Travessa Angustura, esquina com Avenida Duque de Caxias, quando percebeu a aproximação dos denunciados.

Neste momento, os denunciados se aproximaram da vítima e perguntaram o horário, tendo RENAN respondido que não sabia, mesmo estando com seu telefone celular no bolso.

Após isso, os denunciados seguiram caminho e RENAN ficou atrás deles, como havia começado a suspeitar de GEAN e EDJANE, a vítima desacelerou seus passos, no entanto, os dois fizeram o mesmo. Ao chegarem na Travessa Angustura, entre Avenida Romulo Maiorana e Avenida Duque de Caxias, o denunciado GEAN virou-se, puxou uma arma branca [faca] e partiu em direção à vítima, que imediatamente começou a correr e abrigou-se no estabelecimento “Depósito da Tia”, onde relatou ocorrido e solicitou ajuda a THIAGO REIS DE ALFAIA e EDERVAN GARCIA CASTILHO.

Assim, na tentativa de localizar os denunciados, seguiram a pé em direção à Avenida Duque de Caxias, não obstante, não obtiveram êxito. Logo, retornaram para o estabelecimento entraram em um veículo e saíram a procura dos denunciados pela Avenida Duque de Caxias e avistaram os denunciados entrando em uma vila, assim, a vítima e as testemunhas, acionaram a viatura da polícia militar que estava próxima. Consta dos autos, que a guarnição da polícia militar, composta por IVANA MORAES DE CARVALHO e WILLIAM SAMUEL SILVA DE CASTRO, que estava de serviço na VRT-0021 quando foram acionados pela vítima, que estava dentro de um carro e relatoulhes o ocorrido. De imediato, os policiais avistaram os denunciados e instante em que o Denunciado GEAN jogou a faca no chão e atravessou a rua com EDJANE. Por causa desse comportamento, a policial IVANA abordou os denunciados GEAN e EDJANE, enquanto o policial SAMUEL apreendeu a faca. No local a vítima o reconheceu os denunciados como autores da tentativa de roubo.

Em sequência, a vítima, as testemunhas e os denunciados foram conduzidos à Seccional da Sacramenta para adoção dos procedimentos legais. ”

Em suas
razões
(ID 22285107), a defesa requer a reforma da dosimetria da pena na primeira fase, alegando desproporcionalidade no aumento da
pena-base
em razão da valoração das circunstâncias judiciais e pleiteando sua fixação no mínimo legal. Requer, ainda, o
afastamento
da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (
uso de arma branca
), sob o argumento de
ausência de prova segura da utilização da faca no momento do crime
, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e no depoimento da vítima, sem confirmação por testemunhas presenciais.

Em
contrarrazões
(ID 22285110), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
se manifesta:
“
para que seja IMPROVIDO o recurso de apelação, interposto pelo réu GEAN JORGE MORAES DE CARVALHO. ”
(Textual) (ID 26203299).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão de
reforma
da sentença no que tange a
dosimetria da pena
, especificamente quanto à minoração
da pena-base
e ao
afastamento
da causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, VII, do Código Penal
.

No que tange ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, não merece prosperar.

Antes de mais, insta frisar o fato de ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Corroborando com essa diretriz jurisprudencial, destaca-se, ainda, a
Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na hipótese dos autos, a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo o juízo
a quo
valorado negativamente três vetores:
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
.

Vamos aos termos da sentença:

“III - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta ao réu.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
considero negativa
, pois, não satisfeito em ameaçar a vítima Renan para obter o celular desta, o acusado ainda apontou a arma branca e ameaçou outras duas pessoas que vieram em auxílio à vítima Renan; o que demonstra sua ousadia e periculosidade;

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem reincidência. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o acusado ostenta condenação no processo de nº0804586-12.2021.8.14.0401 pela 11ª Vara Criminal de Belém, cujo trânsito em julgado se deu em 13/05/2024; portanto, depois da ocorrência do delito aqui apreciado. Assim, o acusado
ostenta maus antecedentes
.

Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso negativa
, a presença do concurso de duas ou mais pessoas, conforme previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, é uma circunstância negativa do fato criminoso. Este modus operandi dificultaria qualquer hipótese de defesa da vítima. Assim, tal circunstância pode ser considerada para uma punição mais severa para os envolvidos no delito.

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica
de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias do fato criminoso e, considerando como negativos a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime; aumento a pena mínima em 1/4, e fixo a pena-base ao acusado em 05 (seis) anos de reclusão, e 12 (doze) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não há circunstância agravante que milite em desfavor do acusado e além disso, não há atenuantes que beneficiem o acusado.

Assim, mantenho a pena base e fixo a pena intermediária em
05 (seis) anos de reclusão, e 12 (doze) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Milita em desfavor do acusado a causa de aumento prevista no art.157, § 2º, inciso VII, em razão do emprego de arma branca. Assim, aumento a pena intermediária em 1/3 e fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Contudo, também milita em favor do acusado a circunstância atenuante do art.14, II do CP; em razão de o crime não ter sido consumado mas, apenas, tentado. Assim, diminuo a pena no mínimo legal, em 1/3; tendo em vista que, se não fosse o fato de a própria vítima ter corrido e conseguido guarida em um depósito, certamente o delito teria se consumado por parte do acusado.

Sendo assim,
fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia multa
.”

Entendo que o vetor
culpabilidade
foi negativado de forma
adequada,
considerando que o agente, mesmo não tendo logrado êxito na subtração do bem, demonstrou acentuada reprovabilidade de sua conduta ao não apenas ameaçar a vítima principal com arma branca, mas também intimidar outras duas pessoas que se aproximaram para ajudá-la, o que evidencia audácia e periculosidade incomuns à média dos casos de tentativa de roubo. Tal conduta ultrapassa o desvalor próprio da tipicidade penal do delito, justificando, com rigor, o juízo negativo quanto à culpabilidade.

No que tange aos
antecedentes
, todavia,
não subsiste fundamento legítimo para a valoração negativa
. A sentença de origem indicou que o réu possui condenação definitiva no processo nº 0804586-12.2021.8.14.0401, oriunda da 11ª Vara Criminal de Belém, com trânsito em julgado em 13/05/2024. Entretanto, o fato criminoso objeto desta ação ocorreu em
14/08/2022
, ou seja,
em momento anterior ao trânsito em julgado da mencionada condenação
.

Nessa linha, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 444
, no sentido de que:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Da mesma forma,
também é vedado considerar como maus antecedentes condenações que somente transitaram em julgado após a prática do fato imputado no processo em análise
, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e da segurança jurídica.

Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, o que resultará em redimensionamento da pena-base oportunamente.

Quanto as
circunstâncias do crime
, a sentença igualmente apresenta
fundamentação legítima para a exasperação
. O delito foi cometido por dois agentes, em plena via pública, com utilização de arma branca, o que dificultou sobremaneira a defesa da vítima e elevou o grau de risco à sua integridade física. O modo de execução, portanto, extrapolou a normalidade do tipo penal e denota especial gravidade da conduta, sendo legítima a valoração negativa desse vetor.

Em síntese, mantêm-se como circunstâncias judiciais desfavoráveis apenas a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, devendo ser
afastada a valoração negativa dos antecedentes
, o que causará impacto na reprimenda, que será devidamente dosada oportunamente.

Prosseguindo, a defesa requer o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
, sustentando que não restou comprovado de forma segura o efetivo uso da arma branca (faca) no momento da prática delitiva, sendo a prova fundada exclusivamente no depoimento da vítima e em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o conjunto probatório dos autos é robusto e harmônico no sentido da efetiva utilização de
arma branca
durante a tentativa de subtração, circunstância que foi inclusive reconhecida expressamente na sentença e corroborada pelos seguintes elementos:

Depoimento da testemunha EDERVAN GARCIA CASTILHO
, que relatou em juízo, ter visto o acusado empunhar uma faca e ameaçar não só a vítima RENAN BATISTA ALENCAR, mas também os próprios terceiros que tentaram ajudá-la, proferindo inclusive a frase: “
pode vir também
”, o que demonstra inequívoca intimidação por meio da arma.

Soma-se, ainda, as declarações prestadas pelos policiais militares IVANA REIS SOUZA e WILLIAM SAMUEL SILVA DE CASTRO
, integrantes da guarnição que atendeu a ocorrência, que afirmaram terem sido acionados pela vítima, avistado o casal de denunciados e visto o acusado GEAN jogar a faca ao chão ao perceber a aproximação da viatura, fato que ensejou a abordagem imediata.

Ademais, a arma branca foi efetivamente apreendida e consta no
auto de exibição e apreensão
(ID 74443811), lavrado na fase inquisitorial, o qual atesta a apreensão de uma faca nas circunstâncias narradas, conferindo respaldo material aos relatos das testemunhas presenciais.

Nesse contexto, entendo que a alegação da defesa de que a condenação se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial
não procede
, pois a instrução judicial confirmou as versões anteriormente prestadas, inclusive com reconhecimento do acusado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca,
não se exige a realização de exame pericial
, bastando a existência de elementos probatórios seguros que demonstrem sua utilização durante a empreitada criminosa. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, de acordo com o entendimento consolidado desta Corte
, [a] eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante
(AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 922.955/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) ”
Destaquei

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DO ACUSADO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando evidenciado que a via eleita foi indevidamente utilizada como espécie de "segunda apelação criminal", pretendendo a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em cognição mais ampla, o que é inadm issível.

2. No caso, inexiste constrangimento ilegal capaz de justificar a superação do referido óbice, pois as instâncias ordinárias mantiveram a majorante do emprego de arma branca consubstanciadas na palavra da vítima, que afirmou ter sido abordada pelo ora agravante com um facão, versão corroborada pelo próprio acusado, que afirmou estar na posse de uma faca quando da prática do crime, elementos capazes de fazer incidir a causa especial de aumento. Precedente.

3. Ademais, alcançar conclusão inversa demanda reexame de provas, inviável na via estreita.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 822.207/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)”
Destaquei

Assim, restando comprovado nos autos, por depoimentos consistentes e por documento hábil, que o réu GEAN utilizou
faca
para intimidar a vítima durante a tentativa de subtração, a manutenção da causa de aumento é medida que se impõe.

Rejeita-se, pois, o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Passo A NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na Primeira fase:

uma vez que constam
duas
circunstâncias judiciais desfavorável, a saber, culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclus
ã
o, e o pagamento de 12 (doze) dias multa
.

Na segunda fase
, mantenho os termos da sentença que não reconheceu circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena
inalterada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclus
ã
o, e o pagamento de 12 (doze) dias multa
.

Por fim,
na terceira fase
,
nos moldes da sentença, aumento a pena em
1/3 (um ter
ç
o)
ante a causa de aumento prevista no art.157, § 2º, inciso VII, em razão do emprego de arma branca, de modo que fixo a
pena em 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclus
ã
o, al
é
m da multa no valor de 16 (dezesseis) dias-multa.

Contudo, também milita em favor do acusado a circunstância
atenuante do art.14, II do CP
, em razão de o crime não ter sido consumado mas, apenas, tentado. Assim, diminuo a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), nos moldes da sentença.

Sendo assim, fica o r
é
u DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 01 (um) m
ê
s e 24 (vinte e quatro) dias de reclus
ã
o, e 11 (onze) dias multa,
à
raz
ã
o de 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo para cada dia multa.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈b ̈ c/c o § 2º, letra ̈b ̈, do CPB.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe julgo PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar a pena do recorrente Gean Jorge Moraes de Carvalho ao patamar de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 11 (onze) dias multa,
em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2.º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025